Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742318-53.2021.8.07.0000 PACIENTE: NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a medida liminar foi analisada em sede de plantão judicial ao Num. 31751076, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator